Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720067-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS PACIENTE: APIO DE ARAUJO CONTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Gabriel Vinicius de Carvalho Leal, Eduardo Augusto Xavier Farias e Rosa Maria Silva das Neves, em favor de Ápio de Araújo Conte, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0406905-75.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no Enem (ID 36476819 - Pág. 1/3). Narram os impetrantes que o paciente, diante de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem no ano de 2020, pleiteou a remição da pena nos termos da Recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem. Salienta que a aprovação no Enem é considerada para fins de remição da pena ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, conforme disposto no artigo 126 da Lei de Execução Penal, frisando que, nos moldes da Resolução no 44/2013 do CNJ, a aprovação total no Enem dá direito ao aproveitamento de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do Ensino Médio, o que totaliza 1.200 horas. Menciona a Resolução no 391/2021 do CNJ, bem como destaca que o fato de o condenado já ter concluído o Ensino Médio ou Superior antes do início da execução não impede a remição da pena pela aprovação no Enem, sendo vedado, apenas, o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre os dias remidos. Afirma que o objetivo do legislador é estimular novos cursos e aprendizados, enfatizando que a Lei de Execução Penal não faz nenhuma ressalva acerca da remição da pena pelo estudo por quem já concluiu o Ensino Médio. Requer o deferimento da medida liminar para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no Enem/2020. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. A jurisprudência vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, a Defesa formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal, verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Na espécie, observa-se que já se esgotou o prazo para a interposição do recurso de agravo contra a decisão de primeira instância, de modo que, a fim de viabilizar o acesso à jurisdição do paciente, há de se admitir excepcionalmente a impetração. Vale ressaltar que a decisão impugnada indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no Enem, sob o fundamento de que o paciente já havia concluído o Ensino Médio quando foi preso. Com efeito, a despeito das razões da petição inicial, frise-se que o deferimento do pedido de remição, desde já, constituiria provimento jurisdicional satisfativo, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar. Dessa forma, o pleito somente pode ser examinado no julgamento do mérito do habeas corpus. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador